Tribunal: TJDFT
Processo: 0031842-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031842-14.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FUNC DO BANCO NAC DE CRED COOPERATIVO, CLUBE NAUTICO DE BRASILIA, VANILSON DINIZ DE VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e revogo o despacho do ID 2586750. Após retornem os autos conclusos para prosseguimento. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator